Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712979-03.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI EMBARGADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 11:41:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador